Tribunal: TCU
Processo: 003.919/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3047/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.919/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dorival Xavier Duarte (XXX.550.131-XX); Eleusa Biage Novaes (XXX.379.901-XX); Joaquim da Silva Regis (XXX.584.431-XX); Pacifico Olimpio Nogueira Neto (XXX.412.761-XX); Rejane Jose Ferreira (XXX.220.551-XX); Silvia de Fatima Lobato dos Santos (XXX.277.771-XX); Susana Maria da Costa (XXX.567.001-XX); Tereza Maria dos Santos Bomfim (XXX.087.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.